Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ENVIO DE OFÍCIOS A HOSPITAIS PARTICULARES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a hospitais localizados no Distrito Federal, solicitando informações sobre a existência de créditos pertencentes à agravada.

2. Cabe à parte autora empenhar esforços no sentido de localizar bens do executado.

3. Não demonstrando o exequente a tentativa de obter as informações diretamente junto aos hospitais ou a negativa desses em concedê-las, correta a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a hospitais particulares, porquanto não é razoável movimentar a máquina judiciária sem que o exequente tenha tentado, por si só, obter as informações almejadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.